Tribunal: STF
Processo: ARE 1370249
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 155, inciso III, da Constituição Federal.



    O acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública – TJ/RJ foi assim ementado: 



    EMENTA: IPVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VEÍCULO ADQUIRIDO NO ESTADO DE SÃO PAULO. COBRANÇA DO IPVA RELATIVO AO MESMO EXERCÍCIO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ERJ. BITRIBUTAÇÃO INCONTROVERSA. TRIBUTO QUE SOMENTE É DEVIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE AO DA TRANSFERÊNCIA. ARTIGO 1º PARÁGRAFO ÚNICO INCISO IV DA LEI ESTADUAL 2.877/97. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Decido.



    O Tribunal Pleno tratou de questões conectadas com o IPVA no recente julgamento do RE nº 1.016.605/MG, Tema nº 708, redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes.



    Na ocasião, o Plenário decidiu que o contribuinte não possui liberdade para escolher o Estado em que efetuará o licenciamento do veículo, seja para se evitar condutas que ameacem o pacto federativo, seja por haver previsão expressa no art. 120, do CTB, no sentido de que o licenciamento deverá ser feito no domicílio ou sede do proprietário do veículo. 



    No julgado destacado, a Corte manteve o acórdão do Tribunal local, o qual asseverou, à luz do conjunto fático-probatório, não ter o contribuinte qualquer filial fora do território mineiro.



    Em relação ao presente caso, constata-se que o Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade do Estado do Rio de Janeiro cobrar IPVA relativo ao exercício de 2016, sob pena de bitributação, conforme trecho que segue:



     



    “Quanto à questão de fundo, assim dispõe a Lei Estadual nº 2.877/97: 



    Art. 1º - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores Terrestres - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor terrestre por proprietário domiciliado ou residente no Estado do Rio de Janeiro. 



    Parágrafo único. Considera-se ocorrido o fato gerador: 



    (...) 



    IV – no primeiro dia do exercício subsequente ao registro da transferência no órgão executivo de trânsito deste Estado, em se tratando de veículo transferido de outra unidade da federação, desde que preenchida as seguintes condições: 



    a) o registro da transferência no órgão executivo de trânsito deste Estado ocorra no prazo de 90 (noventa) dias da aquisição; 



    b) seja comprovada a quitação do IPVA no exercício em que se deu a transferência para a unidade da federação de origem do veículo.



    É incontroverso que o IPVA do veículo em questão foi recolhido ao Estado de São Paulo em 18/03/2016 (fl. 21) e que o registro da transferência do veículo para o Estado do Rio de Janeiro foi realizado em 16/11/2016 (fls. 19/20), o que permite concluir que o fato gerador do tributo para o novo exercício só ocorreu em 1º de janeiro de 2017, ou seja, no exercício seguinte ao do registro da transferência. Portanto, o ERJ não detinha capacidade tributária ativa para cobrar o tributo relativo ao exercício de 2016 e, ao fazê-lo, incorreu em hipótese de bitributação, em desfavor do contribuinte/autor”.



     



     



    Como se vê, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o Tema 708 da repercussão geral e para divergir do que decidido acerca da hipótese de bitributação, necessário seria o reexame à luz do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 708 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.326.996-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/12/21). 



    Ainda no mesmo sentido: RE nº 1.348.259/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/1/21; ARE nº 992.366/MG, Rel, Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/9/16, ARE nº 1.336.090/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/8/21; RE nº 1.337.379/SP, de minha relatoria, DJe de 28/10/21.



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente